Tribunal: TJDFT
Processo: 0005519-64.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. RESOLUÇÃO. CULPA RECÍPROCA. MORA DOS CONTRATANTES E CONTRATADOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONTRATO VERBAL. PROVA. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
2. Demonstrado, por prova testemunhal e documental, que o contrato foi inadimplido por amplas as partes, fica evidenciada a culpa recíproca, que afasta a aplicação da cláusula penal em favor de qualquer dos litigantes.
3. Trata-se de hipótese de culpa recíproca, quando ambas as condutas (mora no pagamento e atraso na execução dos serviços) convergem para o desgaste na relação jurídica, ocasionando a rescisão contratual.
4. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, aplica-se em favor de ambas as partes, o que afasta o direito à multa rescisória por inadimplência.
5. A comprovação de aditivo contratual realizado verbalmente entre as partes depende de prova robusta, ônus que não foi integralmente cumprido pelo Autor.
6. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação dos Réus conhecida parcialmente provida. Preliminar rejeitada.